Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-52.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002393-52.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO FREITAS DE MATTOS - CPF: 031.262.221-02 (APELANTE), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES POR PARTE DE AGENTES PENITENCIÁRIOS – PEDIDO DE DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2. Não havendo comprovação cabal que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos pelos agentes penitenciários, inexiste, portanto, prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impõe.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ALESSANDRO FREITAS DE MATTOS, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Aduz a parte apelante que foi transferido da Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, onde cumpria pena em regime fechado, juntamente com outros 19 reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop/MT - Ferrugem.

Assevera que no dia 30 de junho de 2019, sob as ordens do diretor do presídio de Lucas do Rio Verde, sofreu golpes de cassetete, recebeu tiros de borracha, chutes e spray de pimenta no rosto, entretanto, o juízo sentenciante não reconheceu o direito de indenização, uma vez que não restou comprovadas as alegadas agressões.

Argumenta que foi apresentado diversas documentações que demonstram os maus tratos sofridos, motivo pela qual pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 144671880.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 151214672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ALESSANDRO FREITAS DE MATTOS, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente foi transferido da Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, onde cumpria pena em regime fechado, juntamente com outros 19 reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop/MT - Ferrugem.

Nesse sentido, alega o apelante que no dia 30 de junho de 2019, sob as ordens do diretor do presídio de Lucas do Rio Verde, sofreu agressões físicas, tais como golpes de cassetete, tiros de borracha, chutes e spray de pimenta no rosto. No entanto, a sentença proferida pelo juízo não reconheceu o direito à indenização, visto que não houve comprovação das alegadas agressões.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à responsabilidade civil e ao dever de indenizar, dispõe o art. 927 do Código Civil:

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Especificamente sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988 que:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho:

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos -
o fato administrativo, o dano e o nexo causal
. (Manual de Direito Administrativo, 11ª ed., Lumen Juris, p. 461/462) (destaquei)

Portanto, no que tange à responsabilidade do Estado, conclui-se inicialmente que sempre responderá objetivamente (sem a necessidade de aferição de culpa) por atos comissivos praticados por seus agentes que causem danos a terceiros.

De qualquer forma, objetiva ou subjetiva
, a responsabilidade da administração pública só se configura se entre sua conduta (omissiva e/ou comissiva) e o dano se houver o nexo de causalidade.

Nesse sentido, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é responsabilidade da parte promovente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe apresentar os elementos mínimos necessários para tal desiderato, sob pena de fragilização da relação processual.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que não houve a comprovação adequada do nexo causal, uma vez que as provas, quais sejam, fotos e vídeos, não demonstram cabalmente a ocorrência das supostas agressões físicas e abusos pelos agentes penitenciários, assim, torna-se inviável a configuração dos fatos constitutivos do direito alegado, tornando-se imperativa a improcedência da demanda.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM EXCESSO. AUTOR QUE FOI ALGEMADO E ENCAMINHADO À DELEGACIA DE POLÍCIA APÓS COMUNICAÇÃO DE SUA CÔNJUGE DANDO CONTA DE AGRESSÕES FÍSICAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS MILICIANOS.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Inexistindo prova contundente de excesso praticado pelos policiais militares, não há falar em direito à reparação por danos morais, sobretudo se a intervenção se mostrava necessária ante ao conflito evidenciado na oportunidade" (Ap. Cív. n. 2011.092890-8, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11-12-2012). (TJ-SC - AC: 20140334887 Palhoça 2014.033488-7, Relator: Cesar Abreu, Data de Julgamento: 16/09/2014, Terceira Câmara de Direito Público) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA CONDUTA PRATICADA PELOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.\n1. As pessoas jurídicas de direito público são responsáveis pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, conforme prevê a Constituição da Republica ao art. 37, § 6º.\n2.
A alegação de injusta agressão sofrida por parte do autor na abordagem policial é contrastada pela ausência de comprovação do excesso praticado pelos réus
, considerando e não convergência dos depoimentos prestados em juízo, bem assim a impossibilidade de identificar, com segurança, a origem dos ferimentos sofridos, do que não se pode afastar o estrito cumprimento do dever legal pelos policiais.\n3. Embora possa haver comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta dos policiais, já que não se controvertem as lesões sofridas, não há comprovação de que os policiais tenham agido com excesso ao estrito cumprimento do dever legal, de modo a gerar a responsabilidade civil do Estado. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 50055529520208210001 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
TESE DE AGRESSÃO POLICIAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE PROVA DAS AGRESSÕES
– AUSÊNCIA DE FOTO – AUSÊNCIA DE EXAME OU LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – MERA JUNTADA DE ATESTADO DE CONSULTA MÉDICA –
CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo qualquer elemento de prova que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos na condução policial militar, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impõe
, sobretudo quando o recurso é genérico e não ataca os fundamentos utilizados na sentença. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10058018520198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO
, Data de Julgamento: 11/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2021) (destaquei)

Assim, resta claro a necessidade de demonstrar que a ação do agente público foi a causa direta e efetiva do dano sofrido pela vítima, o que não foi revelado nos autos, logo, não havendo a comprovação da relação de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023